Tribunal: TJSP
Processo: 2213674-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Tutela antecipada indeferida - Pedido para que seja declarada a indisponibilidade de imóvel na matrícula - Não acolhimento - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC - Não há evidências de desfalque patrimonial por parte dos proprietários do bem, não sendo indicado qualquer indício de que tenham

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Tutela antecipada indeferida - Pedido para que seja declarada a indisponibilidade de imóvel na matrícula - Não acolhimento - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC - Não há evidências de desfalque patrimonial por parte dos proprietários do bem, não sendo indicado qualquer indício de que tenham a intenção de se desfazer do imóvel apontado na inicial - De qualquer modo, eventual alienação do imóvel poderá ser considerada nula caso os fatos alegados na inicial sejam, no curso da instrução, confirmados - Decisão mantida - Recurso desprovido.